Tribunal: TJDFT
Processo: 0725018-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725018-15.2020.8.07.0000 RECORRENTE: VITOR RIBEIRO AZAR RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim julgou (ID 22978938): AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM DESFAVOR DO EXEQUENTE. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXECUTADO DECORRENTE DA IMPUGNAÇÃO. DIFERENÇA ENTRE O VALOR PLEITEADO E O VALOR DEVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEQUÍVOCO DESCUIDO DA PARTE. ERRONIA CONDENÁVEL, MAS QUE NÃO REÚNE ELEMENTOS NECESSÁRIOS À CONFIGURAÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. IMPOSIÇÃO INDEVIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PREJUDICADO. 1. É devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença quando acolhido o pleito do executado e reduzido o valor do débito exequendo. Precedentes. 2. Em controvérsia relativa à base de cálculo a ser considerada para cômputo de honorários advocatícios sucumbenciais em fase de cumprimento de sentença, é irrelevante o fato de o devedor/executado haver pago o débito dele exigido, uma vez que, se acolhida a impugnação por ele aduzida de excesso de execução, cumprirá ao credor/exequente responder pela verba honorária a ser calculada sobre o proveito econômico alcançado após regular arguição de excesso, o qual foi aferido com esteio em elementos contábeis apresentados por contador do Juízo. 3. Não tendo sido causa determinante para identificação do excesso de execução alegado pelo devedor a concordância do credor com a correção do valor do débito, mas sim a prova constituída por meio de cálculo elaborado por contador do juízo, após análise da impugnação apresentada pelo executado, tem-se que a iniciativa tomada pelo exequente de anuir com a alteração do valor da execução encerra conduta processual a ser sopesada para afastar eventual imputação por litigância de má-fé, não tendo aptidão, entrementes, para isentá-lo da condenação ao pagamento de verbas sucumbenciais porque, não sua iniciativa, mas a prova documental serviu à correção do valor executado. 4. Litigância de má-fé. Para que se configure a litigância de má-fé, é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. Não tendo o exequente, apesar do descuido em que incorreu ao reiterar pedido de cumprimento de sentença sem as cautelas necessárias à aferição dos cálculos indicados para composição da quantia exequenda, causado efetivo prejuízo processual à parte contrária, inviável reconhecer a prática de comportamento temerário a justificar a imputação de prática abusiva no exercício de direito processual. Erronia que não configura agir de má-fé. Dolo não caracterizado. Conduta processual que não sujeita a parte ao pagamento de multa. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno conhecido e prejudicado. Referida decisão está em conformidade com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.134.186/RS (Tema 410), apreciado sob o rito dos recursos repetitivos, cuja ementa é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1.134.186/RS, Ministro Relator O LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 21/10/2011). (g.n.). Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031